Tribunal: TJPA
Processo: 0801435-14.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9625 - Cooperativa
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801435-14.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARA

AGRAVADO: CENTRO DE ESPECIALISTAS EM ANESTESIA LIMITADA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DESCONTOS. COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ QUE NÃO COMPROVOU A FÓRMULA UTILIZADA PARA ESTE RATEIO, CONSIDERANDO OS SERVIÇOS USUFRUÍDOS POR SEUS ASSOCIADOS
. PREENECHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JUÍDICA NÃO CONHECIDA
.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801435-14.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CENTRO DE ESPECIALISTAS EM ANESTESIA LIMITADA – EPP

DECISÃO AGRAVADA: 957433

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (id.10219808) no AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ – COOPANEST-PA
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 9574333
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
movida em face
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM ANESTESIA LTDA
que negou provimento ao agravo.

Transcrevo a ementa da monocrática ora agravada ID.9574333.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DESCONTOS. COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ QUE NÃO COMPROVOU A FÓRMULA UTILIZADA PARA ESTE RATEIO, CONSIDERANDO OS SERVIÇOS USUFRUÍDOS POR SEUS ASSOCIADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

AGRAVO INTERNO
às
id. 10219808
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso do alegando preliminar de nulidade em razão do julgamento monocrático, e no mérito a necessidade de deferimento da tutela provisória eis que do desconto mensal do rateio foi aprovado em AGE, e a aplicação da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Sem Contrarrazões às id. 11276461.

No id 17947657, determinei que fosse sanada a irregularidade quanto a representação processual da autora/agravada, no prazo de 5 dias, o que foi cumprido no id 18016581.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação
NÃO
merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

MÉRITO

Como fundamentei na decisão monocrática ora agravada, ausente a
plausibilidade do direito invocado na ação, uma vez que mesmo sendo
Luís Paulo Araújo Mesquita único sócio na empresa CENTRO DE ESPECIALISTAS EM ANESTESIA LIMITADA – EPP as personalidades jurídicas não se confundem.

Outrossim, o recorrente não comprovou que a fórmula utilizada para o rateio das despesas entre os associados se deu de forma proporcional, mas sim isonômico entre os associados, descumprindo a liminar concedida no Agravo de Instrumento n. 0801604-69.2018.8.14.0000.

Embora a COOPANEST-PA tivesse aparentemente observado as questões procedimentais, concernentes a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, ela violou o art. 80 e 89 da Lei 5.764/71, porque o rateio, em partes iguais, somente é admitido para cobrir as despesas gerais da sociedade.

Deste modo, considerando que a finalidade do rateio era a recomposição do prejuízo sofrido pela Cooperativa, deveria a distribuição do débito observar a norma constante no art. 80, inciso II e 89, da Lei 5.764/71. Vejamos:

Das Distribuições de Despesas

Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de cobertura das despesas da sociedade, estabelecer:

I - rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto;

II - rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

Art. 81. A cooperativa que tiver adotado o critério de separar as despesas da sociedade e estabelecido o seu rateio na forma indicada no parágrafo único do artigo anterior deverá levantar separadamente as despesas gerais.

(...)

SEÇÃO IV

Dos Prejuízos

Art. 89. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA MÉDICA. RESPONSABILIDADE LIMITADA. RATEIO DAS DESPESAS GERAIS, PREJUÍZOS E SOBRAS. LEI N. 5764/1971. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DA EX-COOPERADA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. LIQUIDAÇÃO ZERO. 1. O art. 80, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971 admite o rateio igualitário das despesas gerais, a depender de previsão no estatuto social da cooperativa, ao passo que em relação aos prejuízos sempre deverá ser observada a proporcionalidade, nos termos do art. 89 do mesmo diploma. No caso, não houve alteração estatutária quanto ao rateio igualitário das despesas gerais, tendo em vista que a deliberação sobre adequar o estatuto ao disposto nos incisos I e II, do parágrafo único, do art. 80 da Lei n. 5.764/1971 ocorreu em assembleia geral ordinária. 2. O Tribunal de origem concluiu que o deslinde da questão envolve cálculos complexos, dependendo da discriminação dos valores referentes às despesas gerais, aos prejuízos e sobras, à individualização do débito de cada cooperado, à planilha evolutiva da importância e à prova da fruição dos serviços nos períodos vindicados, e, assim, a prova pericial se impunha como indispensável para o êxito do pedido. De fato a autora não se desincumbiu de comprovar, por meio de prova pericial, que os cálculos elaborados pela ora recorrida estavam incorretos. 3. Desse modo, verifica-se que alterar a fundamentação do aresto recorrido é tarefa que demandaria, necessariamente, incursão no acervo fáticoprobatório dos autos o que é vedado ante o óbice preconizado na Súmula 7 deste Tribunal. 4. Não há que se cogitar cerceamento de defesa da ora recorrente, quando esta insistiu no julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil, alertando que eventual prova pericial seria protelatória. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1123633/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 16/09/2013).

Assim, não preenchida os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência não vislumbro neste momento a probabilidade de provimento recursal à justificar a concessão do tutela recursal.

Deste modo, mantenho a decisão de piso que
determinou que o agravante se abstenha de realizar descontos, deduções, retenções dos pagamentos, como forma de compensação à dívida eventualmente existente em nome de Luis Paulo Araújo Mesquita.

Quanto ao pedido de aplicação de teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica verifico que não foi objeto da decisão agravada, o que impede sua análise deste órgão
ad. quem
sob pena de supressão de instância.

Por fim, importa mencionar que o agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
, cuja análise deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, de modo que só é cabível sua reforma, nas hipóteses de ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade, inocorrente nos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/05/2024